Tribunal: TJDFT
Processo: 0753266-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0753266-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR ROMAO DE SOUSA AGRAVADO: PAULO IGOR BOSCO SILVA, ZU EDUCACIONAL LTDA, AMANDA BOSCO SILVA, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, DANIELLA DO NASCIMENTO FERREIRA, CLAYTON COUTINHO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR ROMAO DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença de n.o 0755255-81.2020.8.07.0016, rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou os cálculos contidos na planilha de ID no 190029069, que verificou pagamento a maior de R$ 758,61. Considerando a alegação do agravante de que houve equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, especialmente no que tange à possível confusão entre o valor efetivamente pago e o valor bloqueado, o que teria impactado na apuração do saldo remanescente, desconsiderando parte dos parâmetros fixados na decisão exequenda, esclareça, a Contadoria Judicial: a) se nos cálculos realizados no ID 190029069 dos autos originários, ao mencionar “dedução” ou “pagamento”, está se referindo ao mero bloqueio, à efetiva transferência para a conta do exequente ou a outro critério; b) Se o pagamento a maior de R$ 758,61 apurado considerou exclusivamente valores efetivamente recebidos pelo exequente ou se inclui montantes apenas bloqueados; c) Se os cálculos observam integralmente os parâmetros fixados na sentença, apontando eventuais ajustes necessários à correta quantificação do saldo devido; d) Caso tenha sido considerada a efetiva transferência de valores ao exequente para a apuração do pagamento a maior, esclareça a Contadoria Judicial a origem dessa informação, especificando se decorre de elementos constantes nos autos ou de outra fonte. Em caso de informação alheia aos autos, junte aos autos a respectiva tela sistêmica ou outro documento comprobatório que evidencie a efetivação do crédito. Após, abra-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, e tornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito